Tribunal: TJDFT
Processo: 0726681-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. PESQUISAS DE BENS FRUSTRADA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO IMEDIATA DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL À PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE DESARQUIVAMENTO E CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte exequente em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na fase de cumprimento de sentença, ante à não localização de bens penhoráveis da parte executada.
2. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que, quando da intimação para manifestação, a única advogada do Núcleo de Prática Jurídica estava de férias, motivo pelo qual o expediente não foi respondido. Aduz, ainda, que a magistrada deixou de observar a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte exequente, nos termos do § 1o do art. 485 do CPC/2015.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
4. No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença que fixou obrigação de pagar quantia certa, a qual não foi adimplida voluntariamente pela devedora. Foram realizadas pesquisas de bens para penhorado, por intermédio dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, restando infrutíferas as buscas.
5. Independente dos motivos que levaram a patrona da exequente a não atender a intimação para dar prosseguimento ao feito, a extinção do cumprimento de sentença não traz qualquer prejuízo à parte, neste caso. Como bem ressaltado no despacho de ID 59386717, basta a superveniência de incremento patrimonial da parte executada ou a descoberta de bem de sua titularidade para fundamentar o pedido de desarquivamento e continuidade da execução.
6. Ressalte-se que os processos nos Juizados Especiais são regidos pela economia processual e celeridade, não havendo irregularidade na extinção imediata quando não forem encontrados bens do devedor, conforme expressamente previsto no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Precedente: Acórdão 1838623, 07007907620218070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJE: 11/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Mitiga-se, ainda, no âmbito de atuação dos juizados especiais, a necessidade de intimação prévia prevista no art. 485, § 1o, do CPC, conforme preceitua o art. 51, § 1o, da Lei n. 9.099/95: “A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. Além disso, mesmo em suas razões recursais, a parte não especificou outras diligências a fundamentar o prosseguimento da execução.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.